Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSSÃO CONSTATADA: CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão, é de se acolher os aclaratórios para condenar a parte recorrente (ora embargada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Embargos acolhidos.